Tribunal: TJMT
Processo: 0032933-58.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032933-58.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA - CPF: 024.936.171-00 (APELANTE), NATALIA GASQUES MORTARI - CPF: 014.627.031-27 (EMBARGANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), GONCALO BENEDITO DE MAGALHAES - CPF: 204.411.421-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por NATÁLIA GASQUES MORTARI contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT que rejeitou a preliminar de nulidade do interrogatório extrajudicial e, no mérito, negou provimento às apelações interpostas pela embargante e pelo corréu João Vitor Zanuncio de Lara, mantendo a sentença que os condenou a 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP). A embargante alegou omissões quanto à tese de absolvição, às ADPFs 395 e 444, e erro de fato sobre reconhecimento da vítima na fase policial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve omissão na análise da tese de absolvição por insuficiência de provas;

(ii) determinar se o acórdão deixou de considerar, com eficácia vinculante, o entendimento do STF nas ADPFs 395 e 444; e

(iii) apurar eventual erro de fato quanto ao reconhecimento da embargante pela vítima na fase policial.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada analisou expressamente os fundamentos probatórios da condenação, com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo o depoimento judicial da vítima, do policial e a confissão extrajudicial corroborada por outros elementos. Não há omissão quanto à tese de absolvição.

4. A menção às ADPFs 395 e 444 configura inovação recursal, pois não foram invocadas nas razões da apelação, sendo incabível sua discussão em sede de embargos declaratórios. Ademais, tratam de matéria distinta (condução coercitiva), não aplicável ao caso concreto.

5. Ainda que o acórdão mencione genericamente reconhecimento em fase policial, não há erro de fato relevante, pois a condenação da embargante não se fundamentou exclusivamente nesse elemento, mas em um conjunto probatório robusto e coerente.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco foram demonstradas ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão nos termos do art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da defesa não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para afastar a tese absolutória.

2. É incabível inovar em embargos de declaração com fundamento jurídico não arguido na apelação.

3. A constatação de erro formal irrelevante, que não influencia o resultado do julgamento, não enseja efeitos modificativos nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, arts. 619, 155 e 156; CPC, art. 1.022; CPP, art. 315, § 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.072.260/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15/12/2017; STF, ADPFs 395 e 444; TJMT, ApCrim 00434252220088110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 09/03/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
NATÁLIA GASQUES MORTARI
contra o v. acórdão proferido por esta c. Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade do interrogatório extrajudicial
e, no mérito,
negou provimento aos recursos interpostos pela Embargante
e pelo Corréu
João Vitor Zanuncio De Lara
, mantendo incólume a sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal).

Em suas razões de ID. 270942888, a Embargante alega, em síntese,
a)

omissão
quanto ao não enfrentamento de pontos relevantes com capacidade de infirmar a conclusão adotada, especificamente quanto à tese de absolvição;
b)

omissão
quanto à não consideração da eficácia vinculante
erga omnes
das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444, referentes à violação do direito à não autoincriminação na modalidade direito ao silêncio; e
c)

erro de fato
no acórdão ao afirmar que "
O reconhecimento dos Apelantes pela vítima se deu de forma segura tanto na fase policial quanto em juízo
", quando, segundo a embargante, não há nos autos qualquer registro de seu reconhecimento pela vítima na fase policial.

O recurso é tempestivo (ID. 271375376).

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, esta pugna, por meio do parecer visto no ID. 277222372, pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pela
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o relatório, no essencial.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NATÁLIA GASQUES MORTARI
contra o v. acórdão que, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade do interrogatório extrajudicial
e, no mérito,
negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal
interposto por sua Defesa e foi ementado nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA". ALEGADA COAÇÃO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas dos apelantes contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), impondo-lhes penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de pagamento de dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) analisar a preliminar de nulidade do interrogatório extrajudicial, sob a alegação de ausência do "Aviso de Miranda";

(ii) verificar a alegada coação policial para obtenção da confissão extrajudicial;

(iii) avaliar o pleito de absolvição por insuficiência de provas; e

(iv) examinar o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de favorecimento real ou reconhecimento da participação de menor importância.

III. Razões de decidir

3. A ausência do "Aviso de Miranda" na abordagem policial não configura nulidade, visto que a legislação processual penal brasileira não exige tal procedimento. A cientificação dos direitos ao silêncio e à assistência de advogado é obrigatória apenas nos interrogatórios formalmente realizados, não se estendendo a abordagens preliminares. Eventual irregularidade nesse aspecto constitui nulidade relativa, cuja demonstração de prejuízo é indispensável, mas não foi evidenciada nos autos.

4. A alegação de coação policial para obtenção da confissão extrajudicial do apelante não se sustenta, uma vez que: (i) o réu foi interrogado na presença de advogado regularmente constituído; (ii) a audiência de custódia atestou a inexistência de sinais de agressão ou constrangimento físico ou moral; e (iii) o ônus da prova da coação incumbia à defesa, conforme o art. 156 do CPP, mas não foi produzido qualquer elemento concreto nos autos que corroborasse a tese defensiva. Assim, inexiste qualquer irregularidade que macule a validade das provas.

5. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por provas harmônicas e robustas, incluindo os depoimentos da vítima, dos policiais e as confissões extrajudiciais dos réus, corroboradas por outros elementos probatórios. A retratação posterior da apelante não compromete a validade de sua confissão extrajudicial, que encontra respaldo em outras provas dos autos.

6. Não se verifica a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de favorecimento real (art. 349, CP), uma vez que as provas indicam que a apelante teve participação ativa e relevante na execução do crime, contribuindo antes e após a sua consumação, inclusive com a tentativa de venda do bem subtraído.

7. O reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, CP) é igualmente incabível, pois a atuação da apelante foi essencial para o êxito da empreitada criminosa, caracterizando-se como coautoria, e não como mero auxílio periférico.

8. A condenação de ambos os apelantes encontra amparo no sólido conjunto probatório, não havendo dúvidas razoáveis que permitam a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do "Aviso de Miranda" na abordagem policial não implica nulidade do interrogatório extrajudicial, salvo demonstração de prejuízo concreto.

2. A alegação de coação policial deve ser comprovada de forma concreta, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a irregularidade, sob pena de inviabilidade da tese.

3. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

4. A desclassificação para o crime de favorecimento real é incabível quando o agente atua em unidade de desígnios com os demais executores, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa.

5. Não se configura participação de menor importância quando a conduta do agente é indispensável para a consumação do delito e integra a divisão de tarefas própria da coautoria.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, I e II; art. 29, § 1o; art. 349. CPP, art. 156 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 809283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/05/2023; STJ, AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 28/10/2013; TJMT, ApCrim 00434252220088110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 09/03/2010.”

Pois bem.

Ab initio
, conheço dos embargos declaratórios, pois próprios e tempestivos, presentes os requisitos formais para seu conhecimento, notadamente a legitimidade da Parte Embargante e o interesse recursal.

Como é consabido, os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, encontrando cabimento nas hipóteses expressamente elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, a saber:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Nesse encadeamento de ideias, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal (art. 3o do CPP), cabe mencionar o disposto no art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Oportuno destacar que o art. 315, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal, considera omissa a decisão que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Partindo dessas premissas,
passo a analisar cada um dos argumentos trazidos pela Embargante
.

I) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE ABSOLVIÇÃO

A Embargante sustenta que o v. Acórdão teria sido omisso ao não apreciar adequadamente sua tese de absolvição, especificamente quanto à alegação de que sua condenação se baseou apenas em provas produzidas na fase inquisitorial, bem como quanto às supostas incongruências entre os depoimentos da vítima e do policial civil, às irregularidades no reconhecimento pessoal e à possibilidade de falsas memórias.

Após detida análise do acórdão embargado,
verifico que não assiste razão à Embargante
.

No tocante à alegação de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

“(...) Destarte,
inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal dos citados Apelantes –
tal como descrita na exordial acusatória
–, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas,
tampouco
a alegada violação do princípio do in dubio pro reo
, estando a condenação dos ora Recorrentes devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155, caput, do Código de Processo Penal.”

Como se vê, o acórdão embargado analisou expressamente a existência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, em plena observância ao disposto no art. 155 do CPP, que veda a fundamentação da decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Ademais, o acórdão destacou com clareza as provas judicializadas que embasaram a condenação da embargante, notadamente:
(i)
o depoimento judicial da vítima
Gonçalo Benedito de Magalhães
, que afirmou expressamente que “
Natália ficou na esquina e deu as coordenadas para me pegarem
”, e que ouviu “
a voz da mulher, mandando me levar para o beco, atrás do Atacadão
”; e
(ii)
o depoimento judicial do investigador
Glauco Alves de França
, que “
detalhou em seu depoimento como se desenvolveram as investigações que culminaram na identificação dos autores e recuperação da res furtiva
”.

Adicionalmente, cabe ressaltar que o v. Acórdão deixou claro que a confissão extrajudicial da Embargante e do Corréu
João Vitor
, embora consideradas, não foram os únicos elementos de prova a embasar a condenação, tendo sido corroboradas por elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Conforme expressamente consignado:

“(...) Ressalto, a propósito, ser plenamente válida a utilização da confissão extrajudicial a fim de embasar o decreto condenatório,
ainda que retratado em Juízo
, como ocorreu no presente caso, para tanto é necessário que ela seja corroborada por outros meios de prova judicializados, a fim de respeitar o contraditório e a ampla defesa, nos termos que preceitua a Magna Carta e o Código Processual Penal.”

No que tange às alegadas incongruências entre os depoimentos da vítima e do policial civil, o acórdão também se manifestou de forma expressa, concluindo que: “
Esses depoimentos, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes, não deixando dúvidas quanto à participação dos Apelantes nos crimes
.”

Quanto à alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal e à possibilidade de falsas memórias, o acórdão igualmente não foi omisso, tendo consignado que:

“(...) Apresenta-se impertinente, nesse cenário, qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima,
notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, em especial os testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência
, constituindo prova segura e idônea da existência material dos crimes e de sua autoria.”

E ainda:

“(...)
Em verdade, os Apelantes não apresentaram qualquer prova que pudesse indicar que os agentes da lei tinham interesse em obter uma condenação indevida;
limitando-se

as Defesas a negarem a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente
.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia
, ainda que de forma contrária aos interesses da ora Embargante
.

Cumpre destacar que, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte quando, por outros fundamentos, demonstra as razões de seu convencimento. Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACESSO AOS DADOS DE TELEFONE CELULAR. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTADO. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Não existe ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
. (...) 8. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no REsp: 2036209 RS 2022/0343595-7. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Julgamento: 28/08/2023, DJe: 30/08/2023; destaquei).

Destarte,
não há que se falar em omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória
,
já que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas
, ainda que com conclusão diversa daquela pretendida pela embargante.

II) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS ADPFS 395 E 444

A Embargante sustenta ainda que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a eficácia vinculante
erga omnes
das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444, que tratam da violação do direito à não autoincriminação na modalidade direito ao silêncio.

Quanto a este ponto,
constato que assiste razão ao Ministério Público quando aponta que a referência específica às ADPFs 395 e 444 constitui indevida inovação recursal
, não tendo sido arguida nas razões do recurso de apelação.

Ao examinar minuciosamente os autos, averíguo que nas razões do Recurso de Apelação de ID. 215426656,
NATÁLIA GASQUES MORTARI
se limitou a alegar a ilicitude da confissão extrajudicial por ausência do "
Aviso de Miranda
", invocando, para tanto, apenas dois julgados específicos do Supremo Tribunal Federal (HC 80.949/SP e RHC 192.798), sem qualquer menção às referidas ADPFs.

Consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, os embargos de declaração não constituem meio adequado para inovar na argumentação jurídica, não sendo possível, em sede de aclaratórios, suscitar matéria que não foi objeto de debate no julgamento embargado.

Isso porque, os embargos de declaração têm finalidade integrativa, destinando-se a corrigir vícios na decisão e não a reabrir a discussão sobre o mérito da causa.

Sobre essa temática:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é vedado à parte inovar, em razões de Apelação, deduzindo questão que não fora objeto da petição inicial, assim como não pode inovar, nos Embargos Declaratórios, e suscitar matéria que não fora abordada na Apelação”.
(
Ex vi
STJ. AgInt no AREsp 1.072.260/SP. Relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma. Julgamento: 07/12/2017, DJe: 15/12/2017; destaquei).

Além do mais, e ainda que superasse este obstáculo,
ad argumentandum tantum
,
observo que as ADPFs 395 e 444 versam sobre matéria distinta da discutida nos presentes autos
, dado que as referidas ações de controle concentrado tratam especificamente da inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório,
situação substancialmente diversa da ocorrida no caso concreto
, que
envolveu abordagem policial em flagrante delito
.

Não bastasse isso,
importa consignar que os fatos apurados nos presentes autos ocorreram em 21 de outubro de 2016
,
com a abordagem policial e prisão em flagrante de NATÁLIA GASQUES MORTARI realizadas no dia 22 de outubro de 2016
,
ao passo que o julgamento das ADPFs 395 e 444 pelo Supremo Tribunal Federal se deu apenas em junho de 2018
, quase 02 (dois) anos depois.

Do mesmo modo, o
Tema 1.185 de Repercussão Geral do STF
, que versa sobre a “
obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova
”,
somente foi reconhecido em 03 de fevereiro de 2022
, ou seja, aproximadamente 06 (seis) anos após os fatos em apuração.

Não seria razoável, portanto, exigir dos agentes policiais que, à época dos fatos (2016), antecipassem entendimento jurisprudencial ainda inexistente (2018/2022), em evidente violação ao princípio da segurança jurídica.

Ainda que assim não fosse, verifico que o acórdão embargado não foi omisso quanto à análise da alegada violação ao direito ao silêncio, tendo consignado expressamente que:

“(...) A ausência do 'Aviso de Miranda' na abordagem policial não configura nulidade, visto que a legislação processual penal brasileira não exige tal procedimento. A cientificação dos direitos ao silêncio e à assistência de advogado é obrigatória apenas nos interrogatórios formalmente realizados, não se estendendo a abordagens preliminares. Eventual irregularidade nesse aspecto constitui nulidade relativa, cuja demonstração de prejuízo é indispensável, mas não foi evidenciada nos autos.”

E, ainda:

“(...),
a confissão na seara administrativa constituiu apenas um dos elementos no robusto conjunto probatório que embasou a condenação
,
não havendo demonstração de efetivo prejuízo decorrente de eventual irregularidade na informação sobre o direito ao silêncio
.”

O
acórdão embargado analisou, portanto, a questão relativa à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, concluindo, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis
, que tal circunstância não configuraria nulidade, especialmente diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo.

Logo, não há que se falar em omissão do acórdão embargado quanto a esse ponto, seja porque a referência às ADPFs constitui inovação recursal, seja porque a questão relativa à violação ao direito ao silêncio foi devidamente analisada.

III) DO ALEGADO ERRO DE FATO QUANTO AO RECONHECIMENTO

Por derradeiro, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar que "
O reconhecimento dos Apelantes pela vítima se deu de forma segura tanto na fase policial quanto em juízo
", uma vez que, segundo alega, não há nos autos qualquer registro de seu reconhecimento pela vítima na fase policial.

Nos termos da doutrina processual e da jurisprudência, configura-se o erro de fato quando o julgador admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. No entanto, para que seja passível de correção por meio de embargos de declaração, é necessário que o erro de fato seja determinante para o resultado do julgamento.

No caso em exame, após detida análise dos autos,
verifico que, de fato, não há registro formal de reconhecimento da Embargante pela vítima na fase policial
. No entanto,
essa circunstância não constitui erro de fato capaz de alterar o resultado do julgamento
, pelos seguintes motivos:

Primeiro, porque
o acórdão embargado não se baseou exclusivamente no reconhecimento de NATÁLIA GASQUES MORTARI pela vítima para manter sua condenação
. Ao contrário, como já demonstrado,
a condenação se baseou em um conjunto probatório sólido e harmonioso
, que inclui o depoimento judicial da vítima, o depoimento judicial do policial civil, a confissão extrajudicial do Corréu
João Vitor
(que implicou diretamente a Embargante) e as circunstâncias em que foi encontrada a embargante (tentando vender o veículo roubado).

Segundo, porque,
independentemente de ter havido ou não reconhecimento formal da ora Embargante na fase policial
,
certo é que a vítima, em seu depoimento judicial, afirmou categoricamente que “Natália ficou na esquina e deu as coordenadas para me pegarem”
, e
que ouviu “a voz da mulher, mandando me levar para o beco, atrás do atacadão”
. Tais declarações, prestadas sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea da participação de
NATÁLIA GASQUES MORTARI
no crime.

Terceiro, porque, como bem destacado no acórdão embargado,
o envolvimento da Embargante no crime “restou evidenciado não apenas por sua atuação prévia ao crime
–
conduzindo os executores até o local
–,
mas também por sua participação posterior,
tentando vender o veículo subtraído da vítima
,
tendo inclusive recebido R$ 500,00 por sua participação na empreitada criminosa
”.

Assim sendo, repisa-se, a condenação de
NATÁLIA GASQUES MORTARI
não se baseou exclusivamente no seu reconhecimento pela vítima, mas em um conjunto probatório sólido e harmonioso que, analisado à luz do princípio da persuasão racional, levou à conclusão de que a Embargante efetivamente participou do crime de roubo majorado.

Além de que, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a
referência ao reconhecimento “
dos Apelantes”
na fase policial se deu de forma genérica
, podendo ser interpretada como se referindo
especificamente ao Corréu
João Vitor
, que, como consta expressamente do acórdão, “
foi prontamente apontado pela vítima como sendo um dos autores do roubo, especialmente aquele que saiu conduzindo seu veículo”
.

À vista disso, ainda que se reconheça a imprecisão na redação do acórdão nesse ponto específico,
tal circunstância não constitui erro de fato capaz de alterar o resultado do julgamento
, uma vez que a condenação da Embargante se baseou em um conjunto probatório amplo e consistente, e não exclusivamente no seu reconhecimento pela vítima.

Isso posto, não obstante a imprecisão apontada,
não há que se falar em erro de fato capaz de alterar o resultado do julgamento
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
NATÁLIA GASQUES MORTARI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025